Tribunal: TJDFT
Processo: 0802851-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CODHAB. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL PELO BENEFICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: "a) em relação ao Distrito Federal: procedente o pedido para declarar não ser o autor devedor do IPTU relativo ao imóvel mencionado na inicial, bem como para determinar que proceda ao cancelamento dos protesto das CDAs realizados em nome do autor, confirmando, em definitivo a tutela de urgência. a.1) improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal a indenizar o autor, solidariamente, por danos morais; b) procedente o pedido, em relação à CODHAB para condená-la a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem corrigidos, a partir da distribuição da ação, pelo IPCA e com juros de mora a partir da citação."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legalidade da cobrança de débitos de IPTU/TLP; (ii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iii) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Falta de interesse recursal. O Distrito Federal carece de interesse recursal em relação à condenação por danos morais, porquanto a sentença julgou procedente a referida pretensão apenas em relação à CODHAB, que é empresa pública distrital, com personalidade jurídica e patrimônio próprios. Recurso não conhecido em relação à indenização por danos morais.
4. O nome do autor/recorrido foi inscrito na dívida ativa, gerando as CDAs protestadas (ID 81390151, pág. 4), oriundas de dívida de IPTU/TLP vinculada ao imóvel localizado no SHRF II, QC 5, Conjunto 10, Bloco B, Lt 1, Ap 1, Riacho Fundo II, dos exercícios de 2016 a 2023. Consta, ainda, lançamento de IPTU/TLP relativo ao mesmo imóvel do exercício de 2024.
5. Segundo o artigo 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” E o artigo 34 do mesmo diploma legal define que o contribuinte da exação é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
6. O Decreto Distrital no 28.445/2007, que institui e regulamenta o IPTU no DF, estabelece no artigo 6o, § 1o, que cabe ao proprietário, condômino, inventariante, possuidor, administrador, cartório de registro de imóveis ou à autoridade fiscal, atualizar o Cadastro Imobiliário Fiscal.
7. A CODHAB, por ato próprio e unilateral, cancelou a habilitação do autor do programa Minha Casa Minha Vida, por meio do Edital no 05/2016, publicado no DODF, de 19/02/2016 (ID 81390154, pág. 2). Nesse cenário, ambos os contratantes retornaram ao “status quo ante”, de forma que cabia à referida empresa pública promover as providências cabíveis para a retomada do bem e a sua consequente regularização cadastral.
8. Não é razoável exigir do beneficiário excluído do programa habitacional que promova, por iniciativa própria, alterações registrais que competiam exclusivamente à CODHAB, criadora e gestora da política habitacional. Conquanto o cadastro fiscal indicasse o autor como titular, não se pode ignorar o fato de que ele não exercia propriedade, domínio útil ou posse do imóvel após o cancelamento do programa, de forma que não é legítima a cobrança da exação.
9. Outrossim, após a concessão da tutela de urgência na origem, a própria CODHAB reconheceu o equívoco e providenciou a reversão da titularidade do imóvel ao Governo do Distrito Federal (ID 81391356), tendo emitido certidão positiva de débitos com efeito de negativa em favor do autor (ID 81391357). Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32 e 34; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 6o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.